Tribunal: TJDFT
Processo: 0715022-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Vistos e etc. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil e do fato de a matéria devolvida pelo agravo de instrumento a esta instância recursal estar restrita aos limites da decisão agravada, com espeque nos princípios da celeridade, economia processual, boa fé e cooperação, INTIMEM-SE AS PARTES AGRAVANTES, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, “sob pena de supressão de instâncias, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, assim como é necessário aguardar a decisão definitiva e o trânsito em julgado do agravo de instrumento de no 0720383-83.2023.8.07.0000 e do agravo de instrumento de no 0711947-04.2024.8.07.0000, pois são contraditórias entre si e podem causar reflexos nos autos a depender da decisão definitiva que vier a se firmar no TJDFT” (ID 58993487 – pág. 4), suscitada pela parte agravada em suas contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.